Tribunal: TJMT
Processo: 1027817-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027817-30.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO TORRES - CPF: 034.501.801-00 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em 2023 contra devedor falecido em 2020. O ente público alega que parte dos créditos foi constituída enquanto o executado vivia e requer a emenda à inicial para inclusão do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber se é possível a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo de execução fiscal quando o ajuizamento ocorreu contra pessoa já falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A propositura de execução fiscal contra devedor pré-falecido implica na ausência de pressuposto processual de validade, ante a falta de capacidade de ser parte do executado.

4.

A orientação consolidada dos tribunais superiores veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificação do sujeito passivo da execução, não se aplicando ao caso a possibilidade de emenda à inicial ou redirecionamento.

5.

O redirecionamento da execução ao espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre no curso do processo, após o ajuizamento regular da demanda.

6.

A alegação de que o crédito foi constituído antes do óbito não valida o erro na identificação do polo passivo na propositura da ação, sendo necessária a formação de novo título contra o responsável legal (espólio).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução de mérito, sendo vedada a emenda à inicial para substituição do polo passivo pelo espólio, nos termos da jurisprudência que proíbe a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção da Execução Fiscal ajuizada em face de Antônio Ribeiro Torres, em razão do falecimento do executado ter ocorrido anteriormente à propositura da demanda.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao afirmar que o devedor faleceu antes da constituição do crédito, comprovando que, para os exercícios de 2019 e 2020, o executado estava vivo no momento do fato gerador.

Defende a possibilidade de emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, com a inclusão do Espólio, argumentando que tal medida não configura substituição indevida da Certidão de Dívida Ativa, mas sim aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da
saisine
, além de alegar que a extinção prematura viola o princípio da não surpresa.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a ausência de angularização processual na origem.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, confirmando a extinção da execução fiscal ajuizada contra devedor pré-falecido.

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do recurso reside em definir se é possível a emenda à inicial para a inclusão do espólio no polo passivo da execução fiscal quando o falecimento do devedor originário ocorreu antes do ajuizamento da ação, mas após a constituição de parte dos créditos tributários.

Inicialmente, cumpre destacar que a discussão trazida pelo agravante acerca da data de constituição do crédito tributário em relação ao óbito, embora relevante para a análise da responsabilidade tributária material, não possui o condão de sanar o vício processual de origem.

No caso em apreço, é incontroverso que a ação de execução fiscal foi proposta no ano de 2023, enquanto o executado indicado na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa faleceu em julho de 2020 (id. 276539388). Ou seja, no momento da propositura da demanda, a pessoa indicada como ré não detinha mais personalidade jurídica e, consequentemente, capacidade para ser parte.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a execução fiscal proposta contra devedor já falecido padece de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Isso ocorre porque não se angularizou a relação processual válida. A diretriz jurisprudencial estabelecida aponta que a substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida apenas para a correção de erros materiais ou formais, sendo expressamente vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Com efeito, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes arestos:

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.4. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1826150 RS 2019/0203378-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1998759 SC 2022/0120317-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MORTE DA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução. 3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. 4. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014469-47.2020.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)

Portanto, não há que se falar em redirecionamento ou sucessão processual. O redirecionamento pressupõe que a execução tenha sido ajuizada corretamente contra o devedor vivo e, no curso do processo, este venha a falecer. Quando a morte é anterior à própria existência do processo, não há sucessão de partes, pois a parte original nunca existiu validamente na relação jurídica processual.

Quanto à alegação de possibilidade de emenda à inicial antes da citação, observa-se que tal faculdade encontra barreira específica na legislação tributária e na jurisprudência sumulada, que protegem a higidez do lançamento. Permitir a alteração do polo passivo para o espólio implicaria em modificar o próprio lançamento tributário em juízo, sem o devido processo administrativo prévio contra o responsável legal correto.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas não pode servir de salvo-conduto para convalidar vícios graves na indicação do sujeito passivo, sob pena de desvirtuamento do devido processo legal.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida, insistindo em tese já amplamente rechaçada pela jurisprudência dominante.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026